Tribunal: TJDFT
Processo: 0730943-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo ao militar da reserva remunerada designado para ativa em caráter transitório para atividade de natureza militar. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa. Dispõe o 114 § 3o da Lei 12.086/2009 “Art. 114. Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês. (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017)” “§ 3o O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo”
3 – Convocação do militar. O autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi designado para a prestação de serviço na ativa (ID 22702081, 22702082, 22702083), no período de 01/06/2018 a 04/02/2020, de forma que consoante o entendimento da Turma o servidor tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009.
4 – Adicional. Militar da reserva designado para o serviço ativo. Jurisprudência. Não obstante o Relator tenha posição em sentido favorável ao pleito do recorrido, (Acórdão 1295708, 07510946220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 26/11/2020), esse entendimento tem sido vencido, com ressalva do entendimento pessoal em favor do princípio da colegialidade. A propósito, tanto no Tribunal (07030576120208070018 - (0703057-61.2020.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 25/11/2020, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 07/12/2020) quanto nas Turmas Recursais tem prevalecido o entendimento adotado na sentença (07466317720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020). Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.